Tribunal: TJMT
Processo: 1028134-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028134-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS JUNIOR PITROWSKY - CPF: 063.020.851-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1028134-11.2023.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: LUCAS JUNIOR PITROWSKY

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO A CGJ/MT – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –

JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária para o débito em discussão, se a tabela de atualização monetária adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, razão pela qual, deve ser mantido o índice fixado em sentença.

2.
Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada contra

LUCAS JUNIOR PITROWSKY,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 80.067,20,
atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora da citação válida.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que a magistrada utilizou termo genérico no dispositivo desta, porquanto não especificou de forma concreta qual o índice de correção monetária para atualização do débito.

Esclarece que já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, devendo ser este o marco inicial da correção e, não a partir da citação como entendeu a magistrada singular.

No mais, alega que o índice que melhor reflete a inflação é o IGPM/FGV e, por isso, deve ser utilizado como parâmetro da correção do débito em discussão; cita jurisprudências de casos análogos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a correção monetária seja fixada pelo IGPM/FGV, com a fixação dos juros moratórios, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões no ID no 268809813, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou
ação de Cobrança
em face de
LUCAS JUNIOR PITROWSKY
, visando o recebimento da importância de R$80.067,20, provenientes da
“Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços”
, firmada em 22/04/2022, consoante ID no 268807813.

Devidamente citado por edital (ID no 268809789), o requerido quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa por negativa geral, consoante ID no 268809795.

Decidindo o feito (ID no 268809796), a magistrada singular
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 80.067,20,
atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora da citação válida.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos relatados.

Pois bem.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste a apelante, porquanto constou de forma clara da sentença recorrida que o valor da dívida será
“[...] atualizado a partir do ajuizamento da ação [...], pelos índices ditados pela E. CGJ/MT [...].”
(Sic. ID no 268809796)

No caso, como a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, na hipótese não há falar-se em aplicação do IGPM/FGV para atualização da dívida em discussão, pelo que, escorreita a sentença neste ponto.

No entanto, quanto ao termo da incidência dos juros moratórios, procede em parte a tese recursal.

Isto porque, se tratando à hipótese de dívida líquida e certa, incide a regra do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. ”

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LIQUIDA E INADIMPLIDA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de obrigação contratual positiva, líquida e inadimplida, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedente: “(...) - Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida (REsp 1.250.382/RS)."

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.14.240699-0/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018)”.
(TJMT – RAC. no 0010551-45.2014.8.11.0041 – Tel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL PREJUDICADA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS DE MORA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA – § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI No 6.899/81 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do CC, uma vez que a mora ocorre automaticamente com a inadimplência do devedor em seu termo. ”
(TJMT - Ap 38496/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, publicado no DJE 26/08/2015)

Portanto, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reforma para que incidam a partir do ajuizamento da ação, uma vez que, consoante informa a apelante
“[...] IMPORTANTE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO QUE NO CASO EM TELA OS JUROS MORATÓRIOS ESTÃO CALCULADOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DESTA FORMA, DEVE-SE SER DETERMINADA A INCIDÊNCIA DE TAL ENCARGO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA SE EVITAR DUPLA PENALIDADE [...]”.
(Sic. ID no 268809806)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
do recurso para reformar em parte a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025